Tribunal: CARF
Processo: 13637.000482/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000482/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000482/2010-43
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 105 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 105 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, foi lavrada em
24/5/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 105/110, que lhe exige o recolhimento
de um crédito tributário no montante de R$ 22.227,48, sendo R$ 10.721,86 de imposto
de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 8.041,39 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 3.464,23 de juros de mora calculados até maio/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-
calendário de 2006, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls.
106/108, as seguintes irregularidades:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$ 5.064,45,
sendo R$ 2.310,00 pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de
Minas Gerais e R$ 2.754,45 pagos pelo Departamento Municipal de Saúde Pública –
FMS. Baseou-se a autoridade fiscal nas DIRFs entregues por essas fontes pagadoras.
2. Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 33.924,11, a saber: 1) R$
30.800,00, especialmente pela falta de comprovação do efetivo pagamento aos
profissionais Caio César Leite Miranda (dentista, R$ 11.100,00), Maria Fernanda de
Castro Ferreira (dentista, R$ 7.700,00), Augusto César Batista Vidigal (fisioterapeuta,
R$ 4.000,00) e Maria da Glória Moreira (psicóloga, R$ 8.000,00); 2) R$ 3.124,11, por
não haver identificação do beneficiário no comprovante do plano de saúde
Unimed/Barbacena.
O notificado, por intermédio de procurador habilitado (docs. fls. 12/13), apresenta a
impugnação de fls. 2/11, argumentando, em resumo, o que segue:
Dos Fatos:
Primeiramente urge destacar a ausência do contraditório no caso em tela, que
por sua vez é uma garantia constitucional a todos os litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o que não vem sendo observado no caso em tela. [foi
transcrito o inciso LV, do artigo 5o, da CF]
... as deduções narradas pelo Sr. Auditor possuem lastro em consultas e
tratamentos junto a vários profissionais, vez que o impugnante e seus
dependentes se submeteram e submetem a tratamento de psicologia, odontologia
e fisioterapia.
Em que pese constar implicitamente do auto de infração que os profissionais
teriam "vendido" recibos, em momento algum o impugnante "comprou"
referidos recibos, mas muito pelo contrário, posto que nada mais fez do que
pagar em dinheiro o valor devido aos profissionais de saúde em decorrência da
prestação de serviços. [negrito do original]
Assim, se é que os profissionais de saúde praticaram algum delito, ou até mesmo
deixaram de declarar os rendimentos que são objeto do presente processo
administrativo, percebe-se que o impugnante em momento algum efetuou um
pagamento sem a devida contraprestação profissional. Aliás, conforme consta
expressamente do auto de infração, o impugnante apresentou os comprovantes
de valores declarados como pagos a profissionais liberais, e deduzidos da base
de cálculo do imposto devido, relativos ao AC 2005, sendo que dentre estes se
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

encontravam valores pagos aos profissionais narrados na descrição dos fatos e
enquadramento legal.
...
Urge destacar ainda que o Sr. Fiscal agiu discricionariamente, posto que lavrou
um auto de infração com lastro em deduções o que é vedado por lei.
...
... o impugnante realmente utilizou-se dos serviços narrados, sendo que
eventuais ilícitos praticados pelos profissionais não podem ser atribuídos ao
impugnante, mesmo porque assim prevê a Constituição da República Federativa
do Brasil. [foi transcrito o inciso LVII, do artigo 5o, da CF]
...
Durante o ano-calendário de 2006, o contribuinte contratou a prestação de
serviços de vários profissionais, dentre eles Caio César Leite Miranda, Maria
Fernanda Castro Ferreira, Augusto César Batista Vidigal e de Maria da Glória
Moreira. Os serviços foram efetivamente prestados e pagos em dinheiro.
[negrito do original]
Diante de tais despesas, o contribuinte, amparado pelo artigo 8°, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.250/95, e pelo artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto n° 3.000/99, não teve dúvida em lançá-las no campo
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física 2006. [destaques do original]
...
Não poderia provar, jamais, por meio de documentação bancária (cheques ou
extratos bancários), pois EFETUOU alguns DOS DITOS PAGAMENTOS EM
DINHEIRO conforme já amplamente demonstrado quando solicitado pelo
Auditor Fiscal. Ademais, não é obrigado o contribuinte a manter conta bancária
e através dela efetuar pagamentos ou qualquer tipo de transação. É o que lhe
garante o artigo 50, inciso II, da Constituição Federal de 1988. [negrito do
original]
A propósito, não se tem noticia de meio mais eficiente para a comprovação do
pagamento do que a sua correspondente QUITAÇÃO.
Como adimplemento e extinção das obrigações privadas, o pagamento, quando
feito, exige do credor o termo de quitação, o RECIBO propriamente dito.
[foram transcritos os arts. 212 e 320 do Código Civil, o art. 110 do CTN]
...
RESUMINDO: O contribuinte comprovou não somente a efetiva prestação dos
serviços, como também os respectivos pagamentos, apresentando documentos de
quitação deduzida nos moldes do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9.250/95, e do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n°
3.000/99.
As deduções, portanto, são "ope legis", não podendo ser elididas por simples
capricho da auditoria fiscal da Receita Federal em não aceitar os documentos
apresentados e classificá-los como inábeis ou inidôneos. Se assim fosse, a
segurança nos negócios jurídicos estaria sempre ameaçada.
[foram transcritas ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre o assunto]
Com todo o aparato que dispõe a Receita Federal, aliado à disposição por ela
emitida de que todos hospitais, clínicas, laboratório, médicos e profissionais
autônomos têm a obrigação de entregar uma declaração com datas de
atendimentos, nome do paciente e tipo de procedimentos realizados, seria mais
fácil requerer a estes profissionais que prestasse informação ao fisco. Seria mais
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

cômodo tanto para a Receita quanto para os contribuintes o cruzamento destas
informações, evitando-se assim constrangimentos como no caso ora analisado.
No caso do pagamento em dinheiro não é necessária a prova do saque do
dinheiro em valor suficiente para o pagamento. Novamente tem a ressaltar que
os bancos de dados da receita teriam condições de sanar qualquer dúvida, já
que recebe a declaração de quem pagou e de quem recebeu. Poderia com
simples consulta resolver a questão e partir para a autuação fiscal somente em
casos de comprovada fraude.
Diante de todo o exposto, o contribuinte requer o recebimento desta
impugnação, com todos os seus termos, fundamentos e provas, com base no
artigo 15 do Decreto n° 70.235 de 06/MARÇO/1972, para que seja, ao final,
julgado totalmente improcedente o lançamento em epígrafe, com a extinção do
crédito tributário com base no artigo 156, IX, do Código Tributário Nacional,
tendo em vista os esclarecimentos e as comprovações apresentadas pelo
contribuinte através de meios hábeis e idôneos que constituem os recibos e os
relatórios outrora apresentados como sustentação das despesas deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda, com o consequente cancelamento e baixa
da exigência fiscal, seja quanto ao principal, seja quanto às multas, juros e
demais aplicações de mora.
Protesta por todos os meios de prova admissíveis em Direito, sobretudo
documental, testemunhal, pericial e todos mais que se fizerem necessários.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, eis que existentes na notificação de lançamento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exercesse o direito do
contraditório e da ampla defesa.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
hipóteses que o contribuinte não logrou atender.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal que permita a oitiva das partes ou de testemunhas
na instância de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-
impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

pagamento realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2013 (e-fl. 135), o sujeito
passivo interpôs, em 22/04/2013 (e-fl. 136), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
efetivo pagamento em dinheiro e que o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$30.800,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada, cabe ressaltar
que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade não estão presentes neste litígio.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios e da prestação dos serviços realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal Malha
079/2010 (e-fls. 69) e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 106/107).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000482/2010-43

Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$30.800,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 153
DF CARF MF
Original